Tribunal: TJPA
Processo: 0800056-28.2021.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800056-28.2021.8.14.0089

APELANTE: JOSE CARLOS PALHETA DIAS

APELADO: ANDREIA BALIEIRO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. FIM DO PRAZO DE VIGÊNCIA SEM PRORROGAÇÃO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DEFESA. REJEITADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por JOSE CARLOS PALHETA DIAS contra sentença que manteve medidas protetivas de urgência previamente deferidas, pelo prazo de seis meses, com fundamento na Lei nº 11.340/2006, extinguindo-se o feito com resolução de mérito. A defesa alegou cerceamento de defesa, ausência de fundamentação adequada, inexistência dos requisitos legais para concessão das medidas e pleiteou sua revogação. A parte autora e o Ministério Público manifestaram-se pelo improvimento do recurso, destacando a suficiência probatória e a ausência de vícios processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o transcurso do prazo de vigência das medidas protetivas, sem prorrogação, implica perda superveniente do interesse recursal; (ii) determinar se há nulidade por cerceamento de defesa na ausência de dilação probatória e de contraditório prévio à decretação das medidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo nº 1249) e o art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006 estabelecem que as medidas protetivas de urgência devem vigorar enquanto persistir a situação de risco, não sendo subordinadas à existência de ação penal ou civil, tampouco a prazo certo.

Contudo, no caso concreto, a sentença estipulou expressamente prazo de seis meses para vigência das medidas, sem que houvesse requerimento de prorrogação ou manifestação da vítima, resultando no esvaziamento do objeto recursal.

A ausência de impugnação da parte beneficiária e de reiteração dos fatos que originaram a medida justifica o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal.

A alegação de cerceamento de defesa é rejeitada, pois as medidas protetivas possuem natureza cautelar e inibitória, podendo ser decretadas
inaudita altera pars
, sendo assegurada a possibilidade de contraditório diferido e revisão judicial posterior, conforme previsto na legislação e pacificado pela jurisprudência do STJ.

Não há nulidade processual ou prejuízo ao direito de defesa, pois o apelante foi intimado da decisão e permaneceu inerte, não tendo requerido produção de provas ou revogação das medidas durante sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O término do prazo de vigência das medidas protetivas, sem prorrogação ou reiteração da situação de risco, acarreta perda superveniente do interesse recursal.

As medidas protetivas de urgência podem ser decretadas sem prévia oitiva do requerido, sendo o contraditório assegurado de forma diferida.

A inércia do requerido em impugnar ou requerer a revogação das medidas durante sua vigência afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 19, §6º, e 22, I, II e III; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1249; STJ, HC 898308/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.04.2024; STJ, REsp 2.009.402/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 08.11.2022; TJPA, ApC nº 0800326-65.2021.8.14.0020, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 19.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias 23 a 30 de junho de 2025 (Sessão n°20), por unanimidade, em NÃO CONHECER do Recurso, REJEITANDO A PRELIMINAR DE NULIDADE, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 30 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOSE CARLOS PALHETA DIAS, representado pela Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA que, nos autos de pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência formulado por
ANDREIA BALIEIRO DE SOUSA nº 0800056-28.2021.8.14.0089
,
manteve as cautelares anteriormente deferidas liminarmente em desfavor do apelante, pelo prazo de seis meses
, com fundamento na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas
razões recursais
(Id. Num. 7558966 – Pág. 2 a 15), o apelante requereu, em preliminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida e, no mérito, pleiteou a revogação das medidas protetivas e a desconstituição da sentença, sob os fundamentos de nulidade por cerceamento de defesa, pela ausência de dilação probatória e pela falta de fundamentação adequada da sentença, além de sustentar a inexistência dos requisitos legais para a concessão das medidas.

Em
contrarrazões
(Id. Num. 21651621 – Pág. 2/3), a apelada pugnou pelo improvimento do recurso, ressaltando a suficiência dos elementos probatórios constantes dos autos, como laudo de exame de corpo de delito e declarações da vítima, bem como inércia do requerido em apresentar defesa.

Nesta instância revisora, o
Procurador de Justiça
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA exarou parecer pelo improvimento do recurso, manifestando-se pela regularidade da sentença e pela ausência de violação ao contraditório e à ampla defesa, considerando-se a natureza cautelar e inibitória das medidas protetivas (Id. Num. 22387374 – Pág. 1 a 6).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Apesar de o Apelante sustentar que o transcurso do prazo de vigência das medidas protetivas não afasta o interesse recursal, tendo em vista a suposta nulidade absoluta da sentença por cerceamento do direito de defesa,
a tese não merece prosperar
, conforme passo a expor:

A sentença foi proferida em
22/04/2021,
na qual se fixou prazo de 06 meses para sua vigência, lapso esse já integralmente decorrido sem prorrogação, sem insurgência da vítima e sem notícia de reiteração de conduta lesiva, razão pela qual se impõe o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, diante do esvaziamento do objeto. Nesse mesmo sentido, transcreve-se julgado desta Corte Estadual, proferido em situação análoga:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. VIGÊNCIA TEMPORAL ENCERRADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA, que manteve as medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, I, II e III, da Lei nº 11.340/2006, pelo prazo de 1 (um) ano. Inconformada, a defesa pleiteia a revogação das medidas protetivas, alegando nulidade da instrução. A ofendida pugna pela manutenção das restrições. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pela prejudicialidade do recurso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em saber se o término do prazo de vigência das medidas protetivas fixadas na r. sentença implica a perda superveniente do interesse recursal quanto ao pedido de sua revogação.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006, incluído pela Lei nº 14.550/2023, dispõe que as medidas protetivas de urgência devem vigorar enquanto persistir a situação de risco, não se subordinando à existência de processo criminal ou cível. 4. O c. STJ consolidou o entendimento de que a eficácia das medidas protetivas não se subordina a prazo certo, devendo sua duração vincular-se à persistência da situação de risco, podendo ser reavaliadas a qualquer tempo (Tema Repetitivo nº 1249). 5. No caso concreto, a r. sentença proferida antes da alteração legislativa e da consolidação da jurisprudência vinculante estabeleceu expressamente prazo de um ano para a vigência das medidas protetivas, sem impugnação da vítima.
Decorrido esse prazo sem prorrogação ou novo requerimento, as medidas perderam eficácia, esvaziando o objeto do recurso.
6. Reconhece-se, assim, a perda superveniente do interesse recursal. IV. DISPOSITIVO. 7. Apelação não conhecida. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800326-65.2021.8.14.0020 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/05/2025).

No mesmo sentido o C. STJ esclarece:

Na hipótese vê-se o julgamento do pedido de revogação das medidas protetivas objurgadas está prejudicado pois as restrições perderam a sua eficácia ante consumação da preclusão temporal. Explico. O Magistrado de Primeiro grau impôs as objurgadas medidas protetivas em desfavor do paciente em 30/3/2023, com prazo de validade de 6 (seis) meses. A ausência de prorrogação levaria à extinção automática das restrições. O recurso de apelação interposto pelo paciente foi desprovido em 16/10/2023 e a decisão transitou em julgado. Nas informações prestadas, o Juízo processante esclareceu que: "inexistem outros fatos dignos de registro". Em outras palavras, não houve prorrogação das medidas protetivas. Assim sendo, em 30/9/2023, as medidas protetivas perderam a sua eficácia e validade, de forma automática, pela consumação da preclusão temporal. Forçoso, assim, reconhecer a extinção das medidas protetivas impostas em desfavor do paciente. O julgamento do mérito está, portanto, prejudicado pela perda superveniente do objeto, o que impede o conhecimento do habeas corpus, pois não há que se falar em revogação de medidas não vigentes. (STJ, HC 898308/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Decisão Monocrática, j. 25/04/2024).

No caso em apreço, a ausência de insurgência da parte beneficiária contra o prazo fixado na sentença e a inexistência de qualquer requerimento de prorrogação ou renovação das medidas protetivas corroboram o esvaziamento da controvérsia recursal.

No tocante à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, cumpre sua expressa rejeição, por ausência de demonstração de vício material ou formal no rito procedimental adotado.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza inibitória, cautelar e satisfativa, voltadas à tutela da integridade física e psíquica da mulher em situação de violência, prescindindo da existência de processo criminal, civil ou mesmo de inquérito, conforme previsto no art. 19, §6º
[1]
da Lei nº 11340/2006 corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1249:

Tema nº 1249: I – As
medidas

protetivas
de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

Como bem adverte Renato Brasileiro de Lima:

Não cabe a instauração de um processo, com citação do requerido para ciência e contestação, sob pena de decretação de sua revelia, nos moldes estabelecidos pela lei processual civil [...] aplicada a protetiva inaudita altera pars, para garantia de sua eficácia, o acusado será intimado de sua decretação, facultando-lhe, a qualquer tempo, a apresentação de razões contrárias à manutenção da medida. (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Legislação Criminal Especial, 13. ed. São Paulo: JusPodivm, 2025, p. 1606).

Portanto, o que se exige é a intimação subsequente à decretação da medida, oportunidade em que o suposto agressor poderá requerer a revogação ou modificação da ordem protetiva a qualquer tempo – o que, no presente feito, não foi feito pelo apelante, que permanecera inerte após regularmente intimado (Num. 7558956 - Pág. 1), o que demonstra sua inercia e não cerceamento de defesa. O contraditório não foi violado, mas diferido, como autorizam a jurisprudência e a doutrina, dada a natureza célere e protetiva das medidas concedidas. Conforme bem decidiu o STJ:

As medidas protetivas de urgência previstas nos incisos I, II e III do art. 22 da Lei Maria da Penha têm natureza de cautelares penais, não cabendo falar em citação do requerido para apresentar contestação, tampouco a possibilidade de decretação da revelia. (STJ, REsp 2.009.402/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 08/11/2022).

Inexistente, portanto, qualquer nulidade absoluta que comprometa a validade do procedimento, tampouco qualquer prejuízo concreto ao direito de defesa do apelante, já que não houve sequer pedido de produção probatória na instância de origem.

Ante o exposto, rejeitando a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa, ante a inexistência de vício processual
, não conheço da apelação criminal,
por perda
superveniente do interesse recursal
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 30 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.

(...) § 6º As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

Belém, 30/06/2025